Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO (Súmula 543 do STJ). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. Na rescisão contratual a pedido ou por culpa do consumidor (inadimplemento), a retenção de parte das prestações quitadas deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos suportados (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), bem como evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, ao dispor do imóvel (no caso, cota/fração imobiliária), poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado.
III. No presente caso, incontroverso que a resilição contratual ocorre a pedido da requerente, sob a alegação de descumprimento da obrigação por parte das requeridas (circunstância não comprovada na origem – ausente impugnação).
IV. Nesse passo, no que tange à redução do valor a ser retido, é de se prestigiar sua aplicação ao caso concreto, com base nos seguintes pontos: (i) a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, Art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, Art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, Art. 7o, in fine), a imposição de cláusula que estipula a perda do percentual bem acima de 10% sobre o total do valor pago, pois apta a fundamentar o enriquecimento indevido.
V. Nesse contexto, em que pese a sentença ter considerado que o valor pago pela requerente teria sido de R$ 14.621,41, o histórico de pagamento do contrato colacionado pela requerida (ID. 1328794, pág. 2) denota que o valor total pago (sinal + parcelas) teria sido no importe de R$ 13.277,37, sendo que a diferença da quantia considerada pelo juízo a quo seria referente à taxa condominial (ID. 13287266).
VI. Desse modo, considerando que a quantia paga a esse título não compõe a base de cálculo (vide item II da ementa), é de se reconhecer que o valor a ser retido pela recorrente seria de R$ 1.327,73 (equivalente à razão de 10% sobre os valores efetivamente desembolsados pelo requerente), e, por consequência, a quantia a ser restituída à parte autora seria de R$ 11.949,64. No ponto, a sentença merece reforma.
VII. E, em razão de a resolução do contrato ter ocorrido a pedido do adquirente (inexistência de mora do recorrente) e “a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada”, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1296227/SP, DJe 14/12/2019).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 11.949,64 (onze mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) (equivalente à 90% do importe total do valor pago, em decorrência da rescisão contratual), com juros legais de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).